Tribunal: STF
Processo: ARE 1510762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 85) opostos em 1º.10.2024 (eDOC 86) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 84):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado: (eDOC 51, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE EMPREGO NO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFVM). IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 896, § 1º-A, I A III, DA CLT. Constatado equívoco na decisão agravada, por ter sido verificada a observância, no recurso de revista, dos requisitos previstos no artigo 896, 1º-A, I a III, da CLT, dá-se provimento ao agravo, para melhor exame do recurso de revista. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE EMPREGO NO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFVM). IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA SBDI-1 DO TST. PRECEDENTES DO STF. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Decisão recorrida em dissonância com a pacífica jurisprudência da SbDI-1 do TST, bem como de precedentes do STF, segundo a qual, nos termos do § 10 do artigo 37 da Constituição da República, a proibição de acumulação de proventos com remuneração de cargo, emprego ou função pública restringe-se aos casos em que a aposentadoria é concedida com fulcro nos artigos 40, 42 e 142 da CRFB, não alcançando as hipóteses de concessão do benefício pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). No caso concreto, o acórdão regional registra expressamente que os proventos de aposentadoria da reclamante decorrem de regime próprio de previdência social, na forma vedada pelo § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, e não do RGPS. Nesse contexto, a pretensão da reclamante, de acumular seus proventos de aposentadoria com a remuneração de emprego no Conselho Federal de Medicina Veterinária esbarra na expressa vedação constitucional prevista no referido artigo 37, § 10. Acresça-se não subsistir a tese da possibilidade de cumulação por se tratarem de fontes de custeio distintas, pois tal hipótese atrai obrigatoriamente a sujeição dos conselhos profissionais ao regime jurídico instituído pelos artigos 37 a 41 do Texto Constitucional, quanto às prerrogativas e restrições impostas à Administração Pública. Violação, que se reconhece, do artigo 37, § 10, da Constituição Brasileira. Restabelecida a sentença que julgou totalmente improcedente o pedido inicial. Recurso de revista conhecido e provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, §10, 39 a 41 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “as entidades de fiscalização profissional constituem categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas previstas no nosso ordenamento jurídico, possuindo natureza jurídica sui generis, aplicando-se-lhes um regime jurídico diferenciado e, no que concerne ao regime de pessoal, as peculiaridades destas entidades exigem sejam-lhes aplicada o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho aos seus empregados” (eDOC 53, p. 16).



    Defende-se que “a Constituição Federal não proíbe a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, pagos pelo regime geral a previdência social, com os vencimentos do cargo público, haja vista que o § 10, do artigo 37 da Constituição Federal veda somente a percepção simultânea de proventos com a remuneração de servidores públicos com regime próprio (art. 40 CF), militares (art. 42 CF) e membros das forças armadas (Art. 142 CF)” (eDOC 53, p. 17).



    Desse modo, prossegue-se ao argumento de que “[a] vedação de cumulação de proventos não se aplica ao presente caso, visto que a mesma estava sujeita a dois regimes de previdência: um regime de previdência próprio, e agora está contribuindo para o Regime Geral e recebendo do Conselho Federal de Medicina Veterinária que em nada é custeado com verbas da União” (eDOC 53, p. 20).



    O Ministro Vice-Presidente do TST negou seguimento por ausência de repercussão geral (eDOC 60). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo em recurso de revista firmando entendimento no sentido de que os proventos de aposentadoria da reclamante decorrem de regime próprio de previdência social, conforme consignado pelo Tribunal Regional, o que inviabilizaria a pretensão do recorrente. Confira-se trecho do acórdão recorrido (eDOC 51, P. 19):



    “No caso concreto, o acórdão regional registra expressamente que os proventos de aposentadoria da reclamante decorrem de regime próprio de previdência social, na forma vedada pelo § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, e não do RGPS. Nesse contexto, a pretensão da reclamante, de acumular seus proventos de aposentadoria com a remuneração de emprego no Conselho Federal de Medicina Veterinária esbarra na expressa vedação constitucional prevista no referido artigo 37, parágrafo 10. Acresça-se, enfim, não subsistir a tese da possibilidade de cumulação por se tratarem de fontes de custeio distintas, pois tal hipótese atrai obrigatoriamente a sujeição dos conselhos profissionais ao regime jurídico instituído pelos artigos 37 a 41 do Texto Constitucional, quanto às prerrogativas e restrições impostas à Administração Pública.”



    De acordo com o preceituado no art. 37, § 10, da Constituição Federal a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo efetivo, seja do RPPS ou militar, é vedada, ressalvada apenas ase seguintes exceções: 



    1) os cargos acumuláveis na forma desta Constituição; 



    2) os cargos eletivos e; 



    3) os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 



    Confira-se o teor do referido dispositivo: “§ 10 É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite apenas a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público.



    Nesse sentido cito:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.130.871-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.2.2019)



    “SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – NOVA INVESTIDURA – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. O artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 contém regramento explícito quanto à impossibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadorias regidas pelo artigo 40 da Constituição Federal.” (ARE 708.176-AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.10.2013)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil”.



    A parte Embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, nestes termos (eDOC 85, p. 2-8):



    “DA OMISSÃO E DO ERRO DE FATO 



    De início cumpre esclarecer quer a decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário se fundamento em uma premissa inexistente nos presentes autos. Trata a Recorrente/Reclamada como se fosse aposentada que teria reingressado no serviço público do Regime Próprio, o que não é verdade. 



    Afirma a decisão que “de acordo com o preceituado no art. 37, § 10, da Constituição Federal a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo efetivo, seja do RPPS ou militar, é vedada…” 



    Insta registrar que a Recorrente foi admitida em meados de 2005, após aprovação em concurso do CFMV (regime celetista e regime geral de contribuição). 



    Este Colendo STF, na ADC 36, "julgou procedente o pedido formulado na ação para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista", com a prolação do seguinte acórdão: 



    (…)



    O dispositivo legal declarado constitucional pelo STF, qual seja, o art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, possui a seguinte redação: 



    (…)



    Os Conselhos de Classe, ao contrário do que se dá em relação às autarquias, bem como às demais pessoas jurídicas que integram a Administração Indireta Federal, não estão vinculados à Administração Direta e, assim, não se sujeitam à tutela administrativa/supervisão ministerial. Não existe vinculação das Entidades de Classe ao Ministério do Trabalho e nem este Ministério é dotado de competência para exercer controle sobre estas entidades. De fato, nos termos das Leis nº 9.649/1998 e 10.683/2003, que dispõem sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e, assim, que estabelecem a estrutura organizacional do Poder Executivo, as entidades de fiscalização não compõem a estrutura da Administração Pública Federal. 



    Diante disso, restou omissa a decisão proferida quanto ao fato dos autos de que a Recorrente não estava vinculada a qualquer órgão da Administração direta ou Indireta da Administração Pública Federal, devendo haver manifestação expressa quanto ao tema e a divergência quanto ao julgado no tema 606 desta Casa. 



    (…)



    Conforme aduzido no recurso, o regime previdenciário ao qual ela recolhe e pelo qual se aposentará do seu atual emprego no Conselho Federal de Medicina Veterinária é o RGPS. Já o seu anterior vínculo laboral com o CNPQ era estatutário, pois se trata de órgão federal ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Em razão dele, ela recebe proventos do RPPS. 



    Assim, não incide na vedação do art. 37, §10 da CF, pois que não há cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de emprego público, já que o CFMV não faz parte da Administração Pública direta ou indireta, não sendo regida pelo art. 39 da CF. 



    Acrescente-se que em julgado do ano de 2021, tema 606, com repercussão geral reconhecida, o STF reconheceu a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria e salário: 



    (...)” (grifos nossos)



    Ao final, requer a Recorrente o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, “posto que não incide a vedação do art. 37, §10 da CF, não havendo cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de emprego público” (eDOC 7-8). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 88). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Assiste razão à Embargante.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema. 



    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho reformou o aresto proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, em 24.05.2023 (eDOC 51, p. 20), após o julgamento das mencionadas ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367. 



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do TST (eDOC 51, p. 19):



    “No caso concreto, o acórdão regional registra expressamente que os proventos de aposentadoria da reclamante decorrem de regime próprio de previdência social, na forma vedada pelo § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, e não do RGPS. Nesse contexto, a pretensão da reclamante, de acumular seus proventos de aposentadoria com a remuneração de emprego no Conselho Federal de Medicina Veterinária esbarra na expressa vedação constitucional prevista no referido artigo 37, parágrafo 10. Acresça-se, enfim, não subsistir a tese da possibilidade de cumulação por se tratarem de fontes de custeio distintas, pois tal hipótese atrai obrigatoriamente a sujeição dos conselhos profissionais ao regime jurídico instituído pelos artigos 37 a 41 do Texto Constitucional, quanto às prerrogativas e restrições impostas à Administração Pública. Com esses fundamentos, conheço do recurso de revista, por violação do artigo 37, § 10, da Constituição Federal”. (Grifos nossos) 



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a possibilidade da acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de emprego no CFMV, em acórdão assim ementado (eDOC 22):



    “ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DE EMPREGO NO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os conselhos profissionais, quando da contratação de pessoal efetivo, devem observar regra do concurso público, como qualquer outro integrante da Administração Pública. No entanto, apesar da natureza jurídica de autarquia federal em regime especial, os conselhos profissionais não manejam recursos públicos, nem sofrem com autonomia administrativa limitada ou mitigada pelo rigor do controle exercido pelo Estado. Assim, não obstante o STF ter reconhecido a natureza autárquica sui generis dos conselhos profissionais, estes não manejam recursos públicos, não se submetendo às normas relacionadas criação de cargos por lei ou necessidade de fixação de vencimentos por lei específica. Logo, os empregados desses entes não estão sujeitos ao regime jurídico dos servidores públicos da União, notadamente as vantagens pecuniárias eles concedidas. Seguindo mesma lógica, considerando a autonomia administrativa financeira desses entes, não incide regra da impossibilidade de acumulação de proventos da aposentadoria percebida pela reclamante com emprego no Conselho reclamado. Nesse sentido jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho: RR—l18400—48.2009.5.10.0003, RR—4l300-03.2008.5.10.0019 RR-4llOO-90.2008.5.10.0020. Recurso da reclamada parcialmente conhecido parcialmente provido. Recurso da reclamante conhecido provido”. (grifos nossos)



    Diante de tal contexto, observo que o aresto do TRT decidiu a questão dos autos, em conformidade com a orientação desta Corte, no julgamento das ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367. 



    Sobre a possibilidade de acumulação de emprego público com aposentadoria pelo RGPS, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.221.999-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. II - Na hipótese dos autos não incide o Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, que versa sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, uma vez que o caso dos autos refere-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.182.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.06.2020). 



    A propósito, transcrevo a ementa da decisão monocrática exarada no RE 1.315.810, de relatoria da Min Rosa Weber, DJe 03.03.2022:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA REGIDA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. APOSENTARIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. POSSE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Nesse sentido, proferi decisão monocrática no ARE 1.337.942, DJe 18.10.2021.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora Recorrente, por se encontrar o acórdão recorrido em divergência com o entendimento ora exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. Invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente